Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-70.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores pagos. Compromissos de compra e venda de imóveis. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Sentença que não é ultra petita, porquanto proferida com plena adstrição aos limites objetivos e subjetivos da demanda. Retenção de 20% (vinte por cento) que é suficiente, e está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Arras

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores pagos. Compromissos de compra e venda de imóveis. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Sentença que não é ultra petita, porquanto proferida com plena adstrição aos limites objetivos e subjetivos da demanda. Retenção de 20% (vinte por cento) que é suficiente, e está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Arras confirmatórias, cuja retenção é inadmissível. Devolução em parcela única, conforme Súmula no 2 deste E. Tribunal. Honorários advocatícios de sucumbência. Alteração da base de cálculo que é, realmente, devida. Inteligência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.